Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710658-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUDAS TADEU CREDMANN APELADO: SAMUEL CREDMANN DESPACHO Nada a prover. A parte noticia o depósito do valor do aluguel fixado judicialmente (ID 31847581). Retornem os autos à Secretaria. Int. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora